Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-69.2020.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001432-69.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ATAWAKA TRUMAI - CPF: 025.859.421-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILMAR PEREIRA DE BRITO - CPF: 938.281.601-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Denunciação caluniosa. Insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Falsa imputação de crime de lesão corporal. Confissão da apelante em juízo. Dolo específico evidenciado. Concessão da justiça gratuita. Improcedência. Matéria afeta ao juízo da execução penal. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo delito de denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

2. A defesa sustenta a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a concessão da justiça gratuita.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de denunciação caluniosa, especialmente quanto ao dolo específico de imputar crime a quem sabia ser inocente; e (ii) analisar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal.

III.
Razões de decidir

4. A materialidade do crime de denunciação caluniosa está comprovada pelos documentos da ação penal no 1632-98.2017.8.11.0029, pelo Auto de Prisão em Flagrante e demais elementos do Inquérito Policial no 86/2017, que demonstram a instauração de investigação e processo judicial contra a vítima.

5. A autoria delitiva e o dolo específico restaram evidenciados pela confissão da própria apelante em juízo, admitindo ter mentido à polícia por estar nervosa.

6. A confissão judicial foi corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, confirmando que a ré relatou ter sido agredida pelo companheiro, embora não apresentasse lesões aparentes.

7. O dolo específico exigido para a configuração do crime de denunciação caluniosa está demonstrado pela ciência da apelante sobre a inocência da vítima quando provocou a instauração do procedimento investigativo, não sendo afastado por alegações de nervosismo ou conflito conjugal.

8. É irrelevante a alegação defensiva de que teria sido a prima da acusada quem acionou a polícia, pois foi a própria ré quem confirmou a falsa imputação à autoridade policial, dando causa à instauração da investigação e à prisão em flagrante da vítima.

9. A análise da hipossuficiência da condenada para fins de eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não comportando análise nesta seara recursal.

IV.
Dispositivo e teses

10. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Configura o crime de denunciação caluniosa a conduta de dar causa à instauração de investigação policial e processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, sendo o dolo específico evidenciado pela confissão da própria apelante”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 339; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminosa no 0005435-88.2018.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 25 de agosto de 2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Atawaka Trumai
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que a condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pelo delito de denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339 do Código Penal.

Em síntese, a
apelante
sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, requer a concessão da justiça gratuita (Id. 303800462).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo a parcial procedência do recurso, tão somente para considerar o deferimento tácito da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. 303800468).

A douta
Procuradora de Justiça
Josane Fátima de Carvalho Guariente opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“Síntese ministerial: Apelação criminal. Condenação pelo delito de Denunciação caluniosa. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição sob pretexto de insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório robusto. Dolo específico evidenciado. Configura o crime de denunciação caluniosa a conduta de dar causa à instauração de investigação policial e de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. O conjunto probatório, consistente na confissão da apelante em sede judicial, no âmbito da ação penal que ensejou a improcedência da imputação originária, corroborada pelos depoimentos de testemunhas e documentos, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito. O dolo específico exigido para a configuração do crime de denunciação caluniosa restou evidenciado pela confissão da própria apelante, que admitiu ter ciência da inocência da vítima no momento em que provocou a instauração do procedimento investigativo. Manutenção da condenação. Pedido de concessão de Justiça gratuita. Matéria afeta ao juízo da execução. A discussão acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita, para fins de isenção de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não comportando análise nesta seara recursal. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso” (Id. 314834896).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 8 de abril de 2017, a apelante
Atawaka Trumai
entrou em contato com a Polícia Civil, alegando ter sofrido lesões corporais praticadas por seu companheiro, Wilmar Pereira de Brito, o que culminou na instauração de inquérito e ação penal contra ele (no 1632-98.2017.8.11.0029). Posteriormente, apurou-se que a agressão não ocorreu, ensejando a acusação da apelante pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal.

Transcrevo a narrativa veiculada na denúncia:

“Na data de dia 08 de abril de 2017, no período noturno, ATAWAKA TRUMAI entrou em contato com a Polícia Civil, alegando ter sofrido lesão corporal de seu companheiro Wilmar Pereira de Brito. Por essa razão, Wilmar Pereira de Brito foi preso em flagrante, indiciado em inquérito policial e denunciado na ação penal no 1632-98.2017.811.0029 (61116).

Todavia, no bojo da instrução da ação penal, ATAWAKA TRUMAI confessou, na audiência realizada em 26 de junho de 2018, que o seu companheiro não perpetrou nenhum ato de violência doméstica, o que ensejou a improcedência da ação penal. Logo, evidencia-se que a acusada deu ensejo indevidamente ao inquérito policial e à ação penal” (Id. 303798926).

Em momento posterior, constatou-se o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) outrora homologado (Id. 303800390), o qual inclusive fora precedido da confissão da apelante sobre a prática do delito (Id. 303800389 – pág. 2).

Diante da rescisão, a denúncia foi recebida em 20 de maio de 2024 (Id. 303800406).

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia (Id. 303800457), condenando a apelante
Atawaka Trumai
pelo crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal), à pena indicada no relatório.

Irresignada com a respeitável sentença, a defesa requer a absolvição da apelante, sob o argumento de que não há provas suficientes para sustentar a condenação.

Sem razão.

A
materialidade
do crime restou inequivocadamente comprovada pelos documentos que instruíram a ação penal no 1632-98.2017.8.11.0029, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante e demais elementos do Inquérito Policial no 86/2017 (Id. 303798929), que, quando analisados em conjunto com o termo de confissão assinado pela apelante (Id. 303800389 – pág. 2), demonstram que ela imputou falsamente a prática do delito de lesão corporal a Wilmar Pereira de Brito, nos moldes narrados na denúncia.

Com efeito, a
autoria
delitiva e o dolo restaram demonstrados, na medida em que,
na fase policial
da ação penal no

1632-98.2017.8.11.0029, a apelante afirmou com segurança a ocorrência do crime de lesão corporal, declarando:
“que o esposo desferiu dois socos contra seus seios e devido esse fato algum vizinho escutou e ligou para a polícia”
(Id. 303798929 – pág. 25).

Todavia, em
juízo
, conforme disposto na sentença, a apelante
“foi taxativa em afirmar que Vilmar ‘nunca me bateu, nunca tocou, só discussão mesmo.’ Questionada sobre a versão apresentada na delegacia, a ré admitiu: ‘Eu acho que eu falei isso porque acho que eu estava nervosa, sabe? Estava nervosa.’ O Ministério Público, durante a audiência, alertou a ré sobre as implicações de sua retratação, e ela manteve a versão de que mentiu à polícia”
(Id. 303800457).

Soma-se a essa mudança de versão a confissão formal e circunstanciada da ré, apresentada para celebração do acordo de não persecução penal (Id. 303800389 – pág. 2), reconhecendo a prática do delito narrado na denúncia.

Em reforço, aos elementos citados, tem-se o depoimento do policial militar
Valdivino Vital Amordivino
que, em
juízo
, nos autos no

1632-98.2017.811.0029, foi categórico ao declarar que
“a senhora Atawaka falava justamente isso, que tinha sido vítima de agressão por parte do seu convivente [...] e embora ela tenha falado que foi vítima de agressões físicas, ela não apresentava nenhuma lesão corporal aparente”
(Id. 303800440/303800441).

Nesse cenário, a confissão judicial de que a imputação do delito de lesão corporal era falsa comprova, sem margem de dúvidas, que a ré agiu com o
dolo específico de denunciar caluniosamente
Wilmar Pereira de Brito, dando causa à instauração de inquérito policial e processo judicial contra alguém que sabia ser inocente.

O dolo da denúncia caluniosa não é afastado pelo nervosismo ou por uma eventual situação de conflito conjugal, uma vez que a consumação do crime já havia se operado no momento da falsa comunicação à autoridade.

Desta forma, mostra-se irrelevante a tese defensiva que tenta imputar à prima da ré responsabilidade por acionar a polícia, porquanto a apelante foi quem confirmou a falsa imputação à autoridade policial, dando causa à instauração de investigação e à prisão em flagrante da vítima Wilmar Pereira de Brito.

Por conseguinte, o conjunto fático probatório é uníssono e robusto para demonstrar a responsabilidade penal da ré, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte que, em caso análogo ao dos autos, manteve a condenação do agente pela prática do crime de denunciação caluniosa, no julgamento do recurso de apelação no 0005435-88.2018.8.11.0018, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva:

“1. Restando comprovado nestes autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, com instauração de procedimento investigativo, impõe-se sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa, configurando-se, pois, a conduta descrita no art. 339 do Código Penal” (
TJMT, Apelação Criminosa no 0005435-88.2018.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de agosto de 2023
).

Dessarte, diante do cenário probatório firme e coeso, em que a própria ré confessa a prática do delito de denunciação caluniosa, não há espaço para a absolvição pretendida, seja sob o argumento de insuficiência probatória, seja sob a alegação de ausência de dolo, mantendo-se hígida, portanto, sua condenação.

Resta, por fim, examinar o pleito subsidiário de concessão da justiça gratuita.

Conquanto o Ministério Público, em contrarrazões, tenha se manifestado pelo reconhecimento do benefício, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao ressaltar que a análise da hipossuficiência da condenada, para fins de eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais,
“é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não comportando análise nesta seara recursal”
.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo a condenação de
Atawaka Trumai
pelo crime de denunciação caluniosa, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026